Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718432-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE GOMES DESPACHO Intime-se o agravante para que informe o endereço atualizado para intimação do agravado (id. 37172380). P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora